Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. AUTONOMIA DIDÁTICA. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO. NEGATIVA DE ACORDO COM REGULAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que concluiu o curso de pós-graduação em setembro de 2022, na Faculdade Faveni, e o estágio correspondente em dezembro do mesmo ano, em empresa conveniada. Afirma que o registro de especialização foi negado pelo Conselho Regional de Enfermagem por não constar a anotação do estágio no certificado de conclusão do curso. Aduz que não foi informada sobre a necessidade de concluir o estágio antes do término do curso, tampouco de requerer a inclusão da prática à faculdade antes da emissão do certificado. Ressalta que as empresas são parceiras e vinculadas, devendo existir comunicação entre ambas, cabendo o cumprimento forçado da oferta veiculada no momento da contratação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53328169). Deferida a gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente (ID 53534103). Contrarrazões apresentadas (ID 53328175).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Os requisitos necessários para a emissão de certificado de conclusão de curso se inserem no campo da autonomia administrativa das instituições de ensino superior, assegurada pela Constituição Federal (art. 207). No caso, não se verifica qualquer irregularidade na exigência de conclusão do estágio antes do término do curso, porquanto tal condição não afronta as diretrizes gerais do Ministério da Educação.
5. Os documentos apresentados pela autora não demonstram qualquer autorização para finalização do estágio após a apresentação do trabalho de conclusão do curso, que tal como o nome indica, é a última atividade dos programas de ensino superior. Os diálogos de ID 53328121, embora demonstrem a existência de parceria entre as empresas, não comprovam que o certificado seria emitido com a inclusão da prática sem qualquer requerimento.
6. Em que pesem as alegações da recorrente, não se trata de estágio obrigatório, próprio da grade curricular da pós-graduação, mas estágio não obrigatório exigido pelo Conselho Regional de Enfermagem para anotação de especialização. Dessa forma, não há ilegalidade na emissão do certificado sem a anotação do estágio, porquanto este, se devidamente requerido, constaria como atividade suplementar.
7. Pautada a atuação da instituição de ensino superior nos regulamentos disponibilizados aos alunos, não há que se falar em conduta ilícita ou abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, não merecendo reforma a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.